Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704345-78.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO VALDIZAR DA COSTA FERREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de pedido de homologação de acordo firmado entre as partes (ID 15882442). A transação solicitada versa sobre direito disponível, partes capazes e subscrito por advogados regularmente constituídos. Entretanto, verifico que não consta assinatura do Cartão BRB S/A como signatário da transação. Dessa forma, INTIME-SE o 2o Embargado a fim de se manifestar sobre o acordo (ID 15882442), devendo esclarecer se os termos da referida transação o alcançam. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de maio de 2020 13:36:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator